Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O reconhecimento de suposta fraude na concessão de empréstimo a justificar a suspensão de parcelas demanda dilação probatória e contraditório prévio, para que se apure as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que se trate de relação de consumo

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.